Tribunal: TJDFT
Processo: 0008526-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008526-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO SANTOS DA FROTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS DA FROTA, ELIETE SANTOS DA FROTA, GABRIEL SANTOS DA FROTA, ESPÓLIO DE ALDA ALVES DA FROTA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA FROTA REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE SANTOS DA FROTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 24221047) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de ELIETE SANTOS DA FROTA E OUTRO(A)(S) ante acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante. Em suas razões recursais (ID 24221047), o Distrito Federal aduz que houve omissão no acordão no que tange ao disposto na Constituição Federal, em seu art. 146, inc. III, b e à impossibilidade do Código de Processo Civil sobrepor-se à regra do art. 192 do CTN, para afastar a preferência da Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Acrescenta que também houve omissão quanto ao disposto no art. 664, §§ 4o e 5o do CPC que dispõem sobre a necessidade de prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Aponta contradição quanto à necessidade de reserva de bens do espólio suficientes para o pagamento de suas dívidas e omissão quanto à incidência do art. 31 da Lei n. 6.830/90. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, assim como para fins de prequestionamento. Além disso, pedem a suspensão do processamento do processo, art. 1.037, inc. II, do CPC, até o julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF (Tema 1.074). A parte embargada não apresentou contrarrazões. Assiste razão à parte Embargante quanto à necessidade de suspensão do curso processual, porque delimitado o tema em sede de recursos repetitivos, conforme enunciado do Tema 1074 do STJ. Determino, portanto, a suspensão do processamento do presente recurso, até a publicação do acórdão paradigma representativo da controvérsia perante o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 1.040, inc. III, do CPC. Intimem-se as partes, na forma do artigo 1.037, §8o, do CPC Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2021 15:02:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador